Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao SINDIRETA e ao DF, para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos por MIRIAM LÚCIA DE MATOS FONSECA (ID: 35682675). Brasília, 13 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador